Tribunal: TJES
Processo: 5009125-05.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009125-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO RUFINO DA SILVA e outros (2)

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO QUE NÃO FIGURA COMO ÚNICO IMPEDIMENTO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 112, § 1º, DA LEP. ORDEM DENEGADA.

1. O col. Superior Tribunal de Justiça “
pacificou o entendimento no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença.
”(AgRg no HC n. 814.703/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

2. Hipótese em que se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, dada a gravidade concreta da conduta criminosa, isto é, crime de tráfico cometido em concurso de três agentes com um menor de idade e com a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, sendo que a jurisprudência orienta que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (STJ, AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

3. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça orienta no sentido de que tendo “
os acusados permanecido presos durante toda a instrução processual, não há que se conceder aos mesmos o direito de recorrerem em liberdade da sentença condenatória
.”(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180028066, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

4. Os pacientes já se encontram em estabelecimento adequado para cumprimento de pena no regime semiaberto, não havendo que se falar em manutenção em regime mais gravoso do que o fixado no édito condenatório.

5. Eventual demora na implementação das guias de execução, além de não puder ser imputada a autoridade coatora, não figura como único impedimento para que os coatos progridam de regime, eis que, conforme previsão do art. 112, § 1º, da LEP, além do cumprimento de determinada porcentagem da pena, exige do apenado boa conduta carcerária, o que não pode ser analisado na via estreita do
writ.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
TIAGO RUFINO DA SILVA
,
CRISTIANO SOUZA SEDANO
e
JOCIMAR SANTANA DOS SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANCHIETA/ES
, que manteve a prisão preventiva dos pacientes por ocasião da prolação da sentença condenatória.

A impetrante aduz, em breve síntese, a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a imposição de regime inicial semiaberto, salientando que, até o momento, não foram implementadas as guias de execução provisória, o que impede que os pacientes possam progredir para o regime aberto.

Aponta que inexistem os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a medida liminar.

Decisão de ID nº 5746690 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5819291), opinando pelo não conhecimento da impetração e, acaso conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
TIAGO RUFINO DA SILVA
,
CRISTIANO SOUZA SEDANO
e
JOCIMAR SANTANA DOS SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANCHIETA/ES
, que manteve a prisão preventiva dos pacientes por ocasião da prolação da sentença condenatória.

A impetrante aduz, em breve síntese, a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a imposição de regime inicial semiaberto, salientando que, até o momento, não foram implementadas as guias de execução provisória, o que impede que os pacientes possam progredir para o regime aberto.

Aponta que inexistem os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a medida liminar.

Inicialmente, rejeito as preliminares arguidas pela douta Procuradoria de Justiça posto que se admite a impetração de Habeas Corpus caso seja mantida a prisão preventiva em sentença, tal como ocorreu no caso em tela, não se tratando, portanto, de sucedâneo recursal.

Do mesmo modo, não há que se falar em falta de instrução na medida em que os autos já se encontram pendente de julgamento de recurso de apelação neste eg. Tribunal, com a digitalização integral dos autos.

Ultrapassadas as preliminares, pontuo, desde já, que não vislumbro motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar a decisão liminar, vejamos:

No bojo da ação penal nº 0000872-38.2022.8.08.0004 os pacientes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 às penas de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão (CRISTIANO SOUZA), 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão (JOCIMAR SANTANA) e 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão (TIAGO RUFINO), com a fixação do regime inicial aberto para todos os acusados.

No mesmo ato, em cumprimento ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, o Sentenciante manteve a prisão preventiva dos acusados, salientando a permanência dos requisitos que autorizam a custódia cautelar elencados no art. 312 do CPP.

Com efeito, a despeito dos argumentos da impetrante, saliento que o col. Superior Tribunal de Justiça “
pacificou o entendimento no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença.
”(AgRg no HC n. 814.703/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

No caso, como já asseverado, entendo que se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, dada a gravidade concreta da conduta criminosa, isto é, crime de tráfico cometido em concurso de três agentes com um menor de idade e com a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes.

Destaco que a jurisprudência orienta que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (STJ, AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Outrossim, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça orienta no sentido de que tendo “
os acusados permanecido presos durante toda a instrução processual, não há que se conceder aos mesmos o direito de recorrerem em liberdade da sentença condenatória
.”(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180028066, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

Destaco, ademais, que, em consulta ao Sistema INFOPEN, pude constatar que todos os pacientes já se encontram em estabelecimento adequado para cumprimento de pena no regime semiaberto, não havendo que se falar em manutenção em regime mais gravoso do que o fixado no édito condenatório.

Por fim, quanto a ausência de implementação das guias de execução provisória dos acusados, pelo andamento processual consta que elas já foram devidamente expedidas pela autoridade coatora, sendo que eventual demora na sua implementação não pode ser a ela imputada.

De toda sorte, não há que se falar que a demora na implementação das guias impede os coatos de progredirem ao regime aberto, eis que, conforme previsão do art. 112, § 1º, da LEP, além do cumprimento de determinada porcentagem da pena, exige do apenado boa conduta carcerária, o que não pode ser analisado na via estreita do
writ
, mormente diante de qualquer documento indicativo em tal sentido.

Diante de todo exposto,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.